Tribunal: STF
Processo: ARE 1354248
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). BITRIBUTAÇÃO. TEMA Nº 708. ALEGADO DISTINGUISHING PELO TRIBUAL DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICADA E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo o Estado do Rio de Janeiro. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega a existência da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos exercícios de 2016 a 2018, porquanto a competência para a cobrança do tributo deve ser da entidade federativa em que domiciliado o proprietário do veículo. Defende a aplicação do Tema nº 708 de repercussão geral. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 146 e 155, III, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou indevida a cobrança pelo ente estatal do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos exercícios de 2016 a 2018, visto que configurada bitributação. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE UM ESTADO MEMBRO PARA OUTRO. COBRANÇA DE IPVA POR AMBOS OS ESTADOS NO MESMO ANO BASE. BI-TRIBUTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    A Corte a quo verificou a distinção entre a matéria versada no presente feito (repetição de indébito tributário sob pena de bitributação) e a matéria debatida no Tema nº 708. Colho dos fundamentos do acórdão recorrido:



    “[…].



    Inicialmente cumpre realizar distinguishing do Tema 708 do Eg. STF. Isso porque a matéria submetida ao repetitivo diz respeito à prática comum de contribuintes registrarem veículos em unidade federativa diversa daquela em que tem domicílio a fim de pagar o menor imposto, solucionando uma das hipóteses de ‘guerra fiscal’ entre os Estados membros. No caso dos autos, o recorrido não pretendeu licenciar seu veículo em Estado diverso de seu Município; adquiriu bem com emplacamento original no estado do Paraná com IPVAs pagos em favor do referido estado-membro e procedeu ao licenciamento do bem no estado onde reside […].



    O pagamento do IPVA e demais tributos é requisito indispensável para a transferência da titularidade do veículo, na forma dos art. 124, VIII, e 128, Código de Trânsito Brasileiro. Confira-se […]



    No caso em tela verifica-se que os IPVAs relativos aos anos de 2016, 2017 e 2018 foram integralmente pagos ao Estado de do Paraná, conforme fls. 23/25. Com a transferência, o Estado do Rio de Janeiro realizou o lançamento do mesmo tributo referente aos mesmos anos, o que, sem sombra de dúvida caracteriza bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio e rechaçada pela jurisprudência […].” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e Lei Estadual nº 2.877/97) decidiu pela ilegitimidade da cobrança do tributo pelo Estado do Rio de Janeiro, uma vez que o pagamento do IPVA referente aos exercícios de 2016 a 2018 foi devidamente quitado junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, em razão de ser o ente federativo onde o veículo encontrava-se até então licenciado. 



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1326996 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1136843 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.11.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora